Tribunal: TJDFT
Processo: 0727392-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0727392-96.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: FERNANDO NEVES FLORES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Fernando Neves Flores contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo no 0706877-83.2023.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Em síntese, o Agravante requer a tutela recursal antecipada para determinar ao Distrito Federal que se abstenha de descontar, abater ou cobrar no seu contracheque os valores recebidos em virtude da transferência para a reserva remunerada, sob o argumento de que foram recebidos de boa-fé. O Agravante foi intimado para se manifestar quanto ao interesse recursal, tendo em vista que no processo administrativo foi reconhecido que os valores questionados foram recebidos de boa-fé e, portanto, não haveria necessidade de serem devolvidos. Em resposta, o Agravante informou que as decisões da Administração se referem a outros policiais que vivenciaram situações semelhantes à do Agravante e foram juntadas aos autos com o fim de reforçar a sua tese. Sucede que o Processo Administrativo SEI 00054-00113335/2022-11, acostado aos autos de origem, refere-se ao Agravante e conclui de forma clara que não haverá devolução dos valores recebidos à época da inativação (Id. 161894149 dos autos de origem) ao erário. Sendo assim, em observância ao art. 10 do CPC, intime-se o Agravante para que, mais uma vez, esclareça o interesse recursal. Brasília, 3 de agosto de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora